Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-97.2014.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003108-97.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN FELIPE SANTOS NOLETO - CPF: 026.203.551-09 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WICLEY SANTOS MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILIARD CONCEICAO SILVA KLAUS - CPF: 039.111.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Felipe Santos Noleto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.
3108-97.2014.811.0023
, que a condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 444 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id. 91588255).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 91588255, pp. 47-57).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 91588259).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 93488952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO n.º 01:

(...) em dia e horário incertos, no mês de setembro de 2014, em residências na cidade de Peixoto de Azevedo, os denunciados LUAN e GILIARD associaram-se entre si e com o menor Wicley Santos Moreira para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que corromperam ou facilitaram a corrupção do menor.

FATO n.º 02 :

(...) em meados do mês de setembro de 2014 e no dia 27 de setembro de 2014, por volta 01h:30min nas em diversos locais, em especial nas residências do denunciado Luan e do menor Wicley (situadas na rua Afonso Bonilha, s/n (Kitnet da Estela) Centro Antigo em Peixoto de Azevedo-MT e Rua do Rosário n. 87, Bairro Bela Vista em Peixoto de Azevedo/MT, respectivamente), os denunciados adquiriram, venderam, ofereceram, guardaram e tinham em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, a polícia militar em operação no município tomou conhecimento que o menor Wicley estava comercializando entorpecentes na região central da cidade. Diante desta informação, os militares deslocaram-se até a casa do adolescente, solicitaram autorização para entrar na residência e lá encontraram armazenadas embaixo do colchão do menor 13 (treze) trouxinhas de substâncias análogas à maconha e uma balança de precisão.

Verifica-se dos autos que ao ser questionado sobre a origem da droga, o adolescente assumiu que comercializa drogas na pista de motocross localizada próximo à Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo-MT a pedido do denunciado Luan.

Munidos de tais informações, os policiais deslocaram-se até a residência de Luan onde localizaram (no interior da residência) uma porção de substância análoga à maconha, outra balança de precisão, uma caixa de balança de precisão (da mesma marca e modelo da balança encontrada com o menor infrator) e, ainda, a quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte quatro reais) em espécie.

Revela notar que, por isso, Luan foi preso em flagrante. Durante seu interrogatório, Luan confirmou que foi à residência de Giliard para adquirir 30 gramas de droga (pois sempre adquiria drogas com ele), ocasião em pegou com Giliard 590g (quinhentas e noventa gramas) de maconha, a qual repassou a Wicley (a pedido de Giliard) para que o menor efetuasse a venda da droga para usuários. Em decorrência dos serviços prestados, Giliard não cobrou pelas 30 gramas de maconha adquiridas por Luan.

Dessume-se, ainda, dos autos, que o menor (acompanhado de seu genitor) confirmou que as drogas apreendidas pertenciam a Giliard e que foram entregues por Luan, que as balanças de precisão foram repassadas por Luan e que já havida repassado a Luan R$ 350,00 decorrentes de 35 trouxinhas de maconha que já havia vendido.

Os entorpecentes foram submetidos a exame de constatação provisório (fls. 28), o qual resultou positivamente para maconha”
(Id. 91588252).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 444 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial de constatação da droga, termo de apreensão, além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da traficância, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“A prova da autoria deu-se da seguinte forma: Após tomar conhecimento de que o menor Wicley estava comercializando drogas na região central da cidade, Policiais Militares deslocaram-se até a casa do adolescente e lá encontraram, armazenadas embaixo do colchão, 13 (treze ) trouxinhas de maconha, além de uma balança de precisão. Depois de questionado sobre a origem da droga, o adolescente assumiu que comercializa drogas na pista de motocross localizada próximo à Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo-MT, a pedido do apelante LUAN.

Os Policiais, então, deslocaram-se até a residência de Luan onde localizaram uma porção de maconha, outra balança de precisão, uma caixa de balança de precisão (da mesma marca e modelo da balança encontrada com o menor infrator) e, ainda, a quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte quatro reais) em espécie.

Os policiais que participaram da prisão e apreensão foram uníssonos ao afirmarem, em juízo:

“(...) Promotora : Boa tarde Ben Hur. Testemunha: Boa tarde. Promotora: você está envolvido em um processo movido pelo Ministério Público contra Luan Felipe dos Santos Noleto e Giliard Conceição Silva Klaus. Eles são acusados de corromper um adolescente Wicley Santos Moreira pra fins de praticarem juntos o crime de tráfico de entorpecentes, fato que teria ocorrido em setembro de 2014, também consta que eles teriam sido presos em setembro de 2014 pelo crime de tráfico de drogas. O senhor se recorda? Testemunha: Na cidade de Peixoto? Promotora: Isso. Testemunha: Wicley é o menor de idade. Nós estávamos em operação na cidade de Peixoto né, fomos solicitados pelo comandante de lá, e em uma abordagem na praça, um dos abordados passou que esse Wicley que é o menor de idade é, faria, ele praticava o crime de tráfico de entorpecentes. E ai, assim que, ele indicou a residência, explicou como que funcionava a situação, e aí nos fomos até a residência e quando chegamos por lá o irmão dele acordou e viu a gente chegando na residência, o irmão dele era mais velho que ele, a gente perguntou se tinha algum maior de idade na residência, ele disse que não ai perguntamos do irmão dele, ele disse que o irmão dele tava dormindo. E ai quando a gente pediu pra falar com o irmão dele ele autorizou e a gente localizou o entorpecente, é tava embaixo do colchão. Aí em conversa com o menor de idade, a gente percebeu que, até pela inocência dele, ele não tinha muita noção do que ele tava fazendo, porque realmente ele era bem novo. Inclusive ele não tinha noção nenhuma inclusive da rentabilidade desse tipo de comércio, até porque ele tinha se comprometido a vender 1 kg de maconha em troca de um celular seminovo, que o rapaz ia dar pra ele depois que ele repassasse todo o dinheiro pra esse rapaz. Ele disse que pegou a droga do outro maior de idade que eu não me recordo qual deles era dos outros dois, pelo nome, e aí ele indicou a residência desse outro maior de idade, e ai nós fomos na residência desse outro rapaz e a gente localizou mais uma quantidade de maconha, que se não me engano ele falou que tinha ficado com cerca de 800 gramas pra vender, e esse outro rapaz ficou com o restante pra consumo e até mesmo pra repasse pra outros conhecidos. Foi localizada uma balança de precisão, eu só não me recordo agora se a balança foi localizada com o menor, e a caixa da balança na casa do outro rapaz. Mas a balança tava numa casa, a balança de precisão tava em uma das residências e a caixa da mesma balança estava em outra residência. Então a gente localizou o entorpecente com o menor de idade e esse outro rapaz, se não me engano acho que é o Giliard. Promotora: O Giliard e o Luan eles moravam na mesma residência ou não? Testemunha: Não, era cada uma em uma. O Luan se eu não me engano, porque o Giliard é, em entrevista com ele posteriormente, ele até falou que ele tinha pego essa droga, porque ele tava precisando de dinheiro rápido porque o pai dele tinha deixado de contribuir com os gastos dele e ele tinha acostumado com o padrão de vida e acabou fazendo contato com esse outro rapaz em um motocross, se eu não me engano foi o Luan. Aí o Luan conseguiu pra ele essa droga pra ele comercializar, inclusive, se eu não me engano a gente não conseguiu localizar o Luan, foi só por relatos dele que a gente incluiu o Luan no boletim de ocorrência. Inclusive não conseguirmos localizá-lo. Mas o, se não me engano o Giliard que foi o que a gente conduziu, aí ele relatou essa situação que ele realmente tinha pego, ai ele desistiu e ai ele não ia desfazer da droga e passou pra esse outro menor, que o menor queria um celular, e conheceu o menor na rua, e ele pediu pro menor revender pra ele, pra ele evitar de ser pego em flagrante com a droga e prometeu dar um celular semi novo pra esse menor de idade. Promotora: Então o menor não era um menino que vivia no crime, era um menino que foi aliciado por esse Luan. Testemunha: Aparentemente não. Perguntamos pra ele se ele usava, e ele falou que não. Perguntamos se alguma vez, ele falou que nem cigarro ele usava, e normalmente quem faz esse tipo de esse uso de entorpecente, geralmente ele fica com essa ponta do dedo meio amarelada, meio queimada. Ele não tinha característica nenhuma de uso de entorpecente. E ai perguntamos pra ele, porque que tinha acontecido isso, o pai dele se não me engano trabalhava na rede de energia da cidade lá, não estava em casa no momento e ai perguntamos pra ele porque que ele tinha feito aquilo e ele falou que ele queria um celular, e o pai dele não queria dar, e ai foi a maneira que ele encontrou de conseguir esse celular foi fazendo essa situação e comercializando esse entorpecente. Promotora: Mais alguma coisa que o senhor se recorde a respeito dos fatos? Testemunha: Não foi bem isso ai, ele passou essa situação, ele deu a justificativa que a gente ficou até meio incrédulo com a situação, meio sem acreditar na hipótese porque ele não tinha noção nenhuma do valor comercial do entorpecente, da rentabilidade dessa prática ilícita, porque se de repente ele tivesse essa noção ele tinha revendido, pago o que custava pra esse outro rapaz e comprado outro celular melhor do que aquele que ele tava querendo. A gente ficou meio indignado por causa disso aí. Juiz: O senhor mencionou que havia uma versão de que um deles tinha ficado com a droga pra consumo, é isso? Testemunha: É, ele falou que ele tava com esse entorpecente, ele falou que uma parte ele ia usar e outra parte ele ia repassar pra alguns amigos e conhecidos dele que também faziam uso de entorpecente. Juiz: Ele quem? Testemunha: O maior de idade que passou a droga pro menino menor de idade revender. Inclusive na casa dele foi encontrada também outra balança de precisão. Se eu não me engano a balança de precisão menor tava com o primeiro apreendido, o menor apreendido, e a caixa dessa balança de precisão tava na casa do maior de idade que foi detido posteriormente, e na casa dele também tinha outra balança de precisão. (...) (BENHUR LIMA RIBEIRO - Testemunha – Policial Militar)

“(...) Promotora: Boa tarde Bento. Testemunha: Boa tarde. Promotora: (leitura da denúncia) O senhor se lembra dessa operação que vocês fizeram lá em Peixoto? Testemunha: Lembro em partes. Promotora: O que que o senhor se recorda desse adolescente, desses dois maiores Luan e Giliard? Testemunha: É, um deles foi pego com uma porção grande de maconha, dai ele levou na casa do menino, que era menor, bem pequenininho assim, que tinha um tanto de maconha na casa dele, eu acho que foi o irmão ou o pai dele que autorizou entrar lá, que tava ate debaixo do colchão, ele tava até deitado, e esse menino falou que pegou de um outro rapaz, agora o nome ai eu não sei qual que é. Ai a gente foi na casa desse outro rapaz, e na casa desse outro rapaz, nos encontramos a caixinha da balança que tava com o menor e acho que no armário, na última gaveta do armário tava uma porção de maconha. Ai um falou que comprou do outro, o outro falou que pegou do outro e foi dado pra ele pra fazer o comércio. Promotora: Esse outro vocês não chegaram a entrevistá-lo né, nem prenderam, teve um que vocês não conseguiram localizar, um dos maiores. Testemunha: Isto. Teve um maior que foi, que foi este que a gente foi na casa dele. Promotora: e o outro? Testemunha: O outro acho que o outro também era menor. Promotora: Aqui consta que eram dois maiores né, e o menor era Wicley. Testemunha: Wicley? Promotora: É, o menor era o Wicley. Testemunha: O menor era o Wicley. Promotora: É, o adolescente. Testemunha: E tinha dois maior que foi conduzido junto? Promotora: Não, não foi conduzido junto, um só foi conduzido, o outro vocês não localizaram. Testemunha: É. Foi pego, sei que a droga foi pega na casa desse menino de menor, e esse menino de menor falou que o outro rapaz que morava. Promotora: Consta aqui que um era vizinho do outro. Desse adolescente tinha um que era vizinho dele, um dos envolvidos, o Giliard. Testemunha: Áh, o Giliard fugiu. Ele fugiu. Dai ele pegou e, dai o menino de menor falou quem que era o outro né, ele falou que foi ele que deu a balança, que ele forneceu a maconha, que ele revendia e passava o dinheiro pra esse outro. E a gente foi na casa desse outro rapaz. Promotora: O senhor lembra assim, dentr eles quem era o fornecedor de quem? Que o senhor falou desse Giliard, era esse outro que foi conduzido que era o fornecedor ou era o Giliard que forneceu pra ele e ele forneceu pro adolescente? Quem é que forneceu pro adolescente? Testemunha: Foi o rapaz que a gente achou a caixa, a balança e um pouco de maconha na gaveta do armário da cozinha dele. Promotora: Esse que era o fornecedor? Testemunha: Ele que era o fornecedor do menor. Promotora: Do adolescente. Testemunha: Foi o que o adolescente falou. Promotora: E esse menino que vocês não encontraram quem foi que indicou, o adolescente ou foi o outro maior? Ou os dois indicaram ele? Testemunha: Os dois falaram o nome dele, os dois citaram o nome dele. Como a gente não é da região então a gente não conhece. Até o pessoal depois né, acho que no outro dia parece, falou não e aquele rapaz que quando viu a viatura de longe ele correu. Promotora: E qual foi a razão de vocês terem abordado esse adolescente, esse pessoal, havia denúncia de que eles estavam traficando ali na região? Testemunha: Tinha, que aquele local era um local de venda né, de consumo. Promotora: Que local que era esse? Testemunha: É, Peixoto, a Br 163, passando no meio né. Dai é o local atrás, não pro centro da cidade, do outro lado. O pessoal falou oh, essa hora o pessoal que fica rodeando por ali provavelmente vai tá com entorpecente. E a gente fez a abordagem, abordou, pegou o moleque. Promotora: Mas o moleque não foi pego na casa dele? Testemunha: Não, dai ele levou no outro, no outro, na casa do outro menino. Promotora: Ah ta, vocês encontraram um menino, um adolescente que levou você na casa do outro adolescente, que é esse Wicley que consta aqui que foi encontrado a droga no colchão. Testemunha: É, foi achada a droga debaixo do colchão dele. Juiz: Qual deles usava droga ou aparentava usar? Testemunha: Eu acho que, os dois que tava, que foi relacionado no BO eu não sei porque não fui eu que confeccionei o BO, eu só, a gente só entregou lá, esse ai, o menino que fornecia ele não usava não, ele era até assim bem arrumado, boa aparência, eu até perguntei pra ele, ele falou que não fazia uso não. (...) (ROBSON DE DEUS BENTO - Testemunha – Policial Militar).

“(...) Promotora: Boa tarde Oliveira. Testemunha: Boa tarde, Promotora: (leitura da denúncia) O senhor se lembra dessa ocorrência dessa operação? Testemunha: Sim. Promotora: O senhor poderia relatar o que o senhor recorda? Testemunha: Nós abordamos um rapaz, ele tava em posse, acho que tinha a recém usado entorpecente, que ele tava em posse, era usuário, ele informou que tinha pego com o menor, nos fomos até a casa do menor, ai tava o irmão do menor lá, de menor, e ele autorizou a gente entrar na casa, a gente revistou a casa e acharam entorpecente, e o menor falou que tinha pego de outro individuo, que estava vendendo pra outro indivíduo, que esse indivíduo se eu não me engano ia dar um celular pra ele, ia comprar um celular, um negócio assim, nos fomos até a casa desse outro indivíduo e achamos ali a balança de precisão e mais um pouco de entorpecente. Promotora: E o outro, que aqui consta que são dois maiores, e teve um que não foi encontrado, que consta que parece que era vizinho do adolescente, vocês chegaram a ir numa casa e encontraram só a mãe dele. Você lembra? Testemunha: Sim, a mãe dele na frente informou que ele não estava na residência, tinha saído no começo da noite, nos voltamos lá e não encontramos ele. Promotora: Quem que era o fornecedor desse adolescente, onde vocês encontraram a droga? Testemunha: O nome dele? Promotora: Não, qual deles que era, era esse que não se encontrava na casa ou era o outro que vocês foram e encontraram droga? Testemunha: O fornecedor era esse que nós encontramos e fizemos a detenção dele. E esse outro, se eu não me engano, ele que indicou pra fazer essa venda, juntamente que pegou junto com o menor, indicou o menor, levou o menor lá, e o menor pegou essa droga. Foi o que fez esse intermédio aí. Promotora: E quem mencionou o nome dele? Foi o adolescente, foi o outro também, esse outro maior que indicou o nome dele. Como é que foi isso? Testemunha: Foi o menor que estava com a droga, estava revendendo a droga, que informou que teria conhecido esse outro através desse outro que é vizinho dele. Promotor: Mais alguma coisa que o senhor se recorda dessa ocorrência? Testemunha: Só isso mesmo. Juiz: Como é que tava embalada essa droga do menor? Testemunha: Do menor? Ela estava separada em pequenas porções, todas dentro de um saco maior. Juiz: E a do outro? Testemunha: Do outro acho que tava só em uma porção maior. Juiz: Foi encontrado dinheiro com algum dos dois ou não? Testemunha: Não recordo, porque a parte que eu encontrei mesmo foi a balança de precisão. Mas parece que sim, foi encontrado dinheiro com o menor, mas não me recordo. Juiz: Quem que tinha mais droga, o menor ou o outro? Testemunha: Acho que o menor tinha mais drogas, que, apesar que tava separada né, tava em vários recipientes, eu acho que ele informou que o que tinha com ele era só um pedaço que ele ia consumir e ia passar pros amigos em festa, um negócio assim. (...) (JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA - Testemunha

Policial Militar).

Além da prova supra, não se pode olvidar que o Apelante, na fase inquisitiva, acompanhado de advogado, CONFESSOU a prática criminosa, ao admitir:

“Que o interrogando foi até a casa do suspeito, onde iria comprar pelo menos 30 g (trinta gramas) de maconha; Que quando estava na casa do suspeito Giliard, o mesmo deu 590 g (quinhentos e noventa gramas) para que o interrogando entregasse ao adolescente infrator WICLEY SANTOS MOREIRA; Que pelo fato de ter levado a quantidade de drogas ao adolescente, o suspeito GILIARD não cobrou pelas 30 g (trinta gramas) do interrogando; Que o adolescente infrator foi até a casa do interrogando e pegou os entorpecentes; Que o adolescente infrator perguntou a quantidade, onde o interrogando disse não saber (...)”
(Id. 93488952).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o acusado.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em dois verbos nucleares do tipo, quais sejam
guardar
e
ter em depósito
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021